Tribunal: STF
Processo: Ext 975
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-26
Data de publicação: 2008-03-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO - JULGAMENTO. A extradição é julgada segundo pedido do
   Governo requerente e a defesa apresentada, descabendo levar em
   conta articulação nova versada em memorial ou veiculada da
   tribuna.
EXTRADIÇÃO - DILIGÊNCIA - CONFECÇÃO DE ACÓRDÃO. Uma
   vez constatado que não compôs o acórdão parte do julgamento,
   considerada diligência, impõe-se o saneamento do processo com
   acolhida, no particular, de embargos declaratórios, procedendo-se
   à formalização do ato que surgiu com o cumprimento da citada
   diligência.